Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. RAZOABILIDADE DO CRITÉRIO UTILIZADO. SEGUNDA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À HIERARQUIA ESCALONADA DAS FASES. READEQUAÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. SEMI-IMPUTÁVEL. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PRAZO MÍNIMO DE 1 ANO. DIMINUIÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas e demonstrar a prática dos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e de descumprimento de medida protetiva.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
4. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas que determinavam que ele deveria se abster de manter contato com a ofendida, mas, mesmo assim, consciente e voluntariamente, se aproximou e manteve contato com ela, resta configurado o crime de descumprimento de medida protetiva previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06.
5. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração, revelou-se condizente com tal critério. 5.1 Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
6. No que tange ao aumento de pena, na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária tem firmada a orientação de se adotar a fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância atenuante/ agravante considerada, exceto se houver fundamentação idônea para aumento superior, não se podendo perder de vista a hierarquia escalonada das fases da dosimetria da pena, de forma que a fase posterior, por possuir um maior peso e por uma questão de lógica jurídica, deve observar, como patamar mínimo, o quantitativo eventualmente adotado por uma circunstância judicial na fase antecedente. Readequação.
7. Incabível a redução do prazo de medida de segurança fixado, quando o art. 98 do CP, ao tratar da substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável, estabelece o prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos para a duração da medida de segurança.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.